Tribunal: TJBA
Processo: 0509046-02.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509046-02.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIO MARCO PEREIRA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, BRENA AMORIM COSTA, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, WALTER FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL.

Crime de receptação qualificada (ART. 180, §§ 1º e 2º, do cp).
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS ENSEJADORES DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO
EXAME
DOS TÓPICOS RECURSAIS.
TESES DEFENSIVAS REJEITADAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO MINISTÉRIO DO PÚBLICO
EM ALEGAÇÕES FINAIS
. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ,
SOBRETUDO APÓS

MANIFESTAÇÕES POSTERIORES DO MINISTÉRIO PELA

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVA A ORIGEM
DO BEM OU DA CONDUTA CULPOSA DO AGENTE. ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
P
REQUESTIONAMENTO.
PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DE ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração,
com efeitos modificativos,
opostos p
or
PAULO HENRIQUE CARVALHO PEREIRA

contra
acórdão que, por unanimidade, na sessão de julgamento do dia
24
/
1
0/
202
4
,
conheceu

e
negou provimento
à
Apelação defensiva, mantendo incólume os termos a sentença condenatória.

2.
Examinando detidamente a decisão prolatada pelo órgão colegiado, depreende-se que

a parte
Embargante pretende, em verdade, a rediscussão de matéria apreciada e decidida, a fim de obter um julgamento com resultado diverso.
Em que pese as razões aduzidas pela parte Embargante, o órgão colegiado, após apreciar minuciosamente as teses defensivas,
fundado n
o
contexto fático dos autos e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
manteve a

sentença
condenatória.

3.
No caso em tela, apesar do Ministério Público, ter
postulado
a absolvição do réu em alegações finais, as
manifestações posteriores requereram a manutenção da condenação, em contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso defensivo (id 68145343) e, no mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça com relação ao apelo e aos embargos de declaração (id 69928473 e 73010641).

4.
O Embargante insiste ter apresentado, espontaneamente, em Delegacia as mercadorias recebidas do corréu Antônio Marco, bem como as respectivas notas ficais. Ocorre que consta, em sede de inquérito, apenas que parte da mercadoria consignada no auto de exibição e apreensão (id 68144881 - Pág. 53) foi
“devolvida pela pessoa de Paulo Henrique Carvalho Pereira”,
não há informações sobre tais notas fiscais, tampouco foram acostadas aos autos pela defesa.

5. Desse modo, considerando que no delito de receptação, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, e que a defesa não se desincumbiu do seu ônus probatório, foi mantida sentença recorrida em seus próprios termos.

6. Feitas tais considerações, depreende-se que
o
presente caso não se trata da existência de vícios no acórdão objurgado, o que fica evidenciado é o mero inconformismo d
a parte
Embargante, que pretende submeter seus argumentos a uma nova análise, providência que não se compatibiliza com a disciplina dos aclaratórios.

6.
A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pel
a
D. Procurador
a
Maria Adélia Bonelli,
requereu a rejeição dos Embargos.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração nº
0509046-02.2017.8.05.0080
, em que figura, como Embargante,
PAULO HENRIQUE CARVALHO PEREIRA
,
e, como Embargado,
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores
I
ntegrantes da colenda
S
egunda
T
urma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos
,
mantendo incólume
o
acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o
Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06